Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008187-31.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008187-31.2022.8.11.0000
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado: VALCILENE PEREIRA DE SOUSA
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Proc. origem n° 1007015-48.2022.8.11.0002
Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move VALCILENE PEREIRA DE SOUSA, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da autora durante a demanda em razão das faturas referentes aos débitos discutidos na ação.
A agravante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela. Defende a legalidade da cobrança a título de recuperação de consumo, porquanto foi verificado procedimento irregular no medidor. Sustenta a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator